Tribunal: TJSP
Processo: 0013609-11.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os fatos – Confissão parcial do reeducando em consonância com as provas colhidas – Tese de atipicidade da conduta rechaçada – Desclassificação para falta leve ou média descabida – Conduta típica e

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os fatos – Confissão parcial do reeducando em consonância com as provas colhidas – Tese de atipicidade da conduta rechaçada – Desclassificação para falta leve ou média descabida – Conduta típica e prevista como falta grave – Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente justificada – Manutenção – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013609-11.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANRLEI PORTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013609-11.2019.8.26.0996 -Voto no 812
2
Agravo de Execução Penal 0013609-11.2019.8.26.0996
Agravante: DANRLEI PORTO DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 812
Agravo em Execução Penal – Falta grave Desobediência
Recurso defensivo Absolvição por insuficiência de provas Não
acolhimento
Agentes de segurança penitenciária firmes ao
confirmar os fatos
Confissão parcial do reeducando em
consonância com as provas colhidas Tese de atipicidade da
conduta rechaçada Desclassificação para falta leve ou média
descabida Conduta típica e prevista como falta grave Perda de
1/3 dos dias remidos devidamente justificada Manutenção
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Danrlei
Porto da Silva contra a r. decisão de fls. 67/69, que homologou a falta disciplinar de
natureza grave por ele praticada, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do
prazo para fins de progressão de regime.
Inconformada, recorre a defesa requerendo a absolvição do
reeducando por insuficiência de provas. Alternativamente, afirma que a conduta é atípica.
Não acolhidos quaisquer dos pedidos anteriores, pede pela desclassificação para falta leve
ou média. Por fim, busca a redução dos dias remidos a um (fls. 1/12).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 16/21) e a
r. decisão foi mantida (fls. 22).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 81/84).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013609-11.2019.8.26.0996 -Voto no 812
3
O agravo não merece prosperar.
Consta que Danrlei e outros dois detentos se recusaram a
realizar os procedimentos de revista e, mesmo após determinação expressa, negaram-se
novamente, desobedecendo a ordem emanada (cf. comunicado de evento de fls. 29/30).
Nota-se que os agentes de segurança penitenciária Wendell e
Eduardo foram harmônicos ao relatar os fatos, com todas as suas minúcias, confirmando o
quanto exposto no comunicado de evento (fls. 42/43).
O agravante negou ter desrespeitado os funcionários, porém,
admitiu ter se recusado a realizar parte do procedimento de revista (fls. 45).
Destarte, nota-se que o próprio reeducando admitiu a conduta
que lhe foi imputada, de modo que não há motivos para o acolhimento da tese de
insuficiência de provas aventada pela defesa, mormente porque não apresentou qualquer
motivo para que fosse atribuída ao recorrente, arbitrariamente, a autoria dos fatos
comunicados para averiguação, não tendo logrado êxito em demonstrar por qual razão os
agentes de segurança penitenciária faltariam com a verdade apenas para prejudicá-lo.
Também não é caso de conduta atípica, pois, diferentemente
do que alega a defesa, a conduta praticada pelo agravante encontra plena ressonância no
art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da LEP
Danrlei demonstrou desprezo às normas de disciplina e
desrespeito com os agentes de segurança penitenciária, restando bem configurada a falta
disciplinar de natureza grave, motivo pelo qual igualmente se rechaça a tese de
desclassificação para falta leve ou média.
Não se pode permitir que no interior do estabelecimento
prisional, onde devem seguir regras, os sentenciados desrespeitem os servidores e
desobedeçam as ordens emanadas, demonstrando comportamento indisciplinado.
Por fim, requer a defesa o afastamento da perda de 1/3 dos
dias remidos. Contudo, a fração escolhida foi devidamente justificada pelo MM. Juiz “a
quo” e se mostra proporcional ao caso em tela, desmerecendo reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013609-11.2019.8.26.0996 -Voto no 812
4
A ausência de fundamentação não se confunde com a
justificativa concisa, não se podendo cassar a r. decisão por não ter a defesa concordado
com a imposição da perda do patamar escolhido em Primeiro Grau.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por Danrlei Porto da Silva.
Juscelino Batista
Relator